Tribunal: TJDFT
Processo: 0721825-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721825-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO FILIPE BRAGHETTO ATANAZIO EMBARGADO: NILSON GOMES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Paulo Filipe Braghetto Atanazio (ID no 75743985) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu parcialmente os recursos e, na parte conhecida, negou-lhes provimento (ID no 72371003). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO